Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Torno sem efeito o despacho de ID 23192168. Com efeito, a jurisprudência nesta Corte é no sentido de que o afastamento em razão de férias importe apenas na prevenção do órgão. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Embora a prevenção abranja relator e órgão, tratando-se de recurso distribuído durante o período de afastamento do desembargador, observar-se-á tão somente o órgão, distribuindo-se o recurso dentre aqueles em exercício (RITJDFT, artigos 79, § 1o, e 85). 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o i. Desembargador suscitado.” (Acórdão n.1079345, 20170020210008CCP, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: 14/16) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão n.1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 29/30) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. LICENÇA MÉDICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso (Apelação Cível) estava de licença médica, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento da Apelação, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2.Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão n.1075821, 20170020190362CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 29/30) Dessa forma, firmo a competência para o processamento e julgamento do presente recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos os autos, para apreciação do mérito recursal. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora